Tribunal: TJES
Processo: 0007158-90.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007158-90.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE DE LINHARES

APELADO: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REAJUSTE ANUAL DE PLANO DE SAÚDE. NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. REUNIÃO DE PROCESSOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO. FACULDADE DO JULGADOR. ERROR IN JUDICANDO NÃO SE CONFUNDE COM NULIDADE DA SENTENÇA. ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE TODOS OS COMPONENTES. PREVISÃO ESTATUTÁRIA. ADITIVOS QUE SEGUIRAM O CONTRATO PRIMITIVO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. AUSÊNCIA DE MÁCULA NOS ADITIVOS CONTRATUAIS. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. EQUILÍBRIO ECONÔMICO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. CÁLCULOS ATUARIAIS EM PERÍCIA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, "[...] o juiz tem a faculdade, e não a obrigação, de reconhecer a conexão entre duas ou mais demandas à luz da matéria controvertida e a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes em litígios semelhantes, o que afasta a obrigatoriedade do julgamento simultâneo dos feitos. [...]" (AgInt no AREsp n. 2.086.826/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Nulidade da sentença afastada.

2. Ao se insurgir contra conclusões meritórias a que chegou o julgador de primeira instância, o argumento das razões recursais não se refere à nulidade do comando sentencial, mas a error in judicando, o qual deve ser analisado no mérito recursal. Nulidade da sentença rejeitada.

3. Verifica-se que a avença originária se protraiu no tempo sem a apelante observar a ausência de todas as assinaturas previstas em seu estatuto social, o que demonstra a intenção de permanecer com o vínculo, ainda que em desacordo com previsão estatutária. O comportamento da recorrente traduz verdadeira aquiescência da avença na forma que foi firmada inicialmente, de sorte que a matéria resta superada. Desse modo, ao se insurgir contra a questão nesse momento quanto aos aditivos, houve verdadeira prática de ato incompatível com a conduta anterior, que está intimamente ligada ao venire contra factum proprium oriundo da boa-fé contratual (CC, art. 422), o qual impede a adoção de posturas contraditórias pelos sujeitos contratuais.

4. A jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que é permitida a majoração da mensalidade dos planos de saúde coletivos em razão do aumento da sinistralidade, para se manter o equilíbrio contratual, desde que haja cláusula contratual e que o reajuste se dê com base em cálculos atuariais. Precedentes do Col. STJ e do TJES.

5. A prova pericial foi contundente ao identificar, por meio da análise atuarial, um desequilíbrio econômico decorrente do aumento de custos, serviços e sinistralidade que justificou o valor do reajustes no período vindicado, devendo ser afastada a alegada abusividade na readequação das mensalidades.

6. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,

24 de junho de 2024

.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007158-90.2018.8.08.0030

APELANTE:
ASSEL - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAAE DE LINHARES/ES

APELADA:
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO UNIMED CAPIXABA

RELATORA: DESA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro ao relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ASSEL - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAAE DE LINHARES/ES
contra sentença de fls. 940/944, que julgou improcedente o pedido autoral, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer com pedido liminar referente à revisão de reajuste anual de plano de saúde com repetição de indébito” ajuizada pela apelante em desfavor de
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO UNIMED CAPIXABA
.

Verifica-se que a apelante suscita a nulidade da sentença. Considerando a precedência da matéria em relação ao mérito, passo ao exame da questão.

DA ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA

Consoante consta no relatório, a apelante afirma ser nula a sentença em exame por dois fundamentos: (i) não foi observado o pedido de julgamento em conjunto com os autos do processo n. 5004877-71.2021.8.08.0030; (ii) houve nulidade dos aditivos contratuais em razão da ausência de assinatura do Secretário da Associação expressamente prevista no Estatuto.

Desde logo, os argumentos não merecem acato.

Em relação ao pleito de julgamento conjunto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que o julgamento simultâneo de feitos conexos ou em continência é faculdade do julgador, vejamos:

[...] 2. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça,
é faculdade conferida ao julgador que reconhece a conexão ou a continência aferir a conveniência do pedido de processamento e julgamento simultâneo das demandas ajuizadas
. Precedentes. [...] (AgInt no AREsp n. 2.183.105/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023)

[...]
o juiz tem a faculdade, e não a obrigação, de reconhecer a conexão entre duas ou mais demandas à luz da matéria controvertida e a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes em litígios semelhantes, o que afasta a obrigatoriedade do julgamento simultâneo dos feitos
. [...] (AgInt no AREsp n. 2.086.826/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023)

Nesses termos, não há nulidade da sentença por não ter sido proferida em momento distinto do processo ajuizado posteriormente.

Assim, o argumento deve ser rejeitado.

Quanto à alegação de nulidade dos aditivos contratuais, registro que a recorrente insurge-se contra as conclusões meritórias a que chegou o julgador de primeira instância, não se tratando de exame sobre nulidade do comando sentencial, mas de
error in judicando
, o qual deve ser analisado no mérito recursal. Sobre a questão:

[...] 1.
O vício de fundamentação não se confunde com a fundamentação oposta aos interesses da parte, razão pela qual a existência, ou não, de error in judicando, deve examinada no mérito recursal.
[...] (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 0007949-49.2015.8.08.0035; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Desembargadora Janete Vargas Simões; Data: 18/04/2023)

Pelo exposto,
rejeito
a alegação de nulidade da sentença.

É como voto.

(MÉRITO)

Ultrapassada a questão e adentrando ao mérito da demanda, verifico que, em razões recursais, a apelante sustenta que os aditivos contratuais firmados entre as partes não seguiram a previsão Estatutária, pois o Secretário da associação apelante não os assinou em conjunto com o Presidente.

Defende que houve abusividade na conduta da apelada, que realizou aumentos abusivos em percentuais incompatíveis e impraticáveis.

Narra que a apelada incorreu em práticas abusivas na pactuação dos aditivos, que vão de encontro à legislação consumerista.

Contrarrazões no id. 7652331, pela manutenção da sentença.

Muito bem.

Necessário contextualizar que as partes firmaram contrato em 14 de agosto de 2003 para prestação de serviços de saúde em favor dos associados da apelante e, posteriormente, foram celebrados outros dois aditivos contratuais.

Narra a apelante que, diante das modificações das cláusulas contratuais constantes nos aditivos que previram o reajuste com base na sinistralidade, houve um reajuste de 91,51% na cobrança da mensalidade no período compreendido entre 2015 e 2017, o que se revela abusivo, pois os valores são superiores à inflação do período e deveriam ser alterados com base nos índices fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.

O juízo
a quo
afastou a alegada abusividade e julgou improcedente a pretensão inaugural.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia acerca da alegada abusividade da cláusula contratual que prevê os reajustes, pelo que, desde logo, entendo que deve ser mantida a sentença em todos os seus termos.

Quanto à alegada nulidade dos aditivos contratuais em decorrência da ausência de assinatura conjunta entre o Secretário e o Presidente da Associação, ressalto que no contrato primitivo celebrado entre as partes consta apenas a assinatura do Presidente da Associação (fls. 44/46 e 56/79) e perdurou durante todo o período sem nenhuma oposição da apelante.

O artigo 112 do Código Civil dispõe que “nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem”.

No caso em exame, verifica-se que a avença originária se protraiu no tempo sem a apelante observar a ausência de todas as assinaturas previstas em seu estatuto social, o que demonstra a intenção de permanecer com o vínculo, ainda que em desacordo com previsão estatutária.

O comportamento da recorrente traduz verdadeira aquiescência da avença na forma que foi firmada inicialmente, de sorte que a ausência de assinatura do Secretário da Associação restaria superada. Desse modo, ao se insurgir contra a questão nesse momento quanto aos aditivos, houve verdadeira prática de ato incompatível com a conduta anterior, que está intimamente ligada ao
venire contra factum proprium
oriundo da boa-fé contratual (CC, art. 422), o qual impede a adoção de posturas contraditórias pelos sujeitos contratuais.

Nesse sentido, houve um longo lapso temporal de prestação de serviços sem que a apelante tenha se insurgido contra eventual nulidade por ausência das assinaturas de todos integrantes constantes no estatuto, de modo que não soa crível exigir raciocínio distinto apenas quanto aos aditivos contratuais supostamente contrários a seus interesses.

Superado esse ponto, nota-se que a apelante pleiteia a nulidade da Cláusula 67 da avença firmada entre as partes, que assim disciplina (fl. 202):

Art. 67. Nos termos da lei, o valor das mensalidades será reajustado anualmente levando-se em conta dois fatores: o aumento nos itens de custo representado pela elevação dos preços de serviços prestados e o aumento na frequência de utilização desses serviços, representado pelo crescimento da quantidade de serviços prestados, a cada usuário.

§1º A cada parcela de reajuste referente ao incremento nos preços dos itens de custo será calculada levando-se em conta os índices de elevação de preços observados para cada componente do custo, conforme a seguinte fórmula genérica:

1ª PARCELA REAJUSTE = (DESPESAS MÉDICAS E/OU HOSPITALARES X RESPECTIVO PESO NO CUSTO X ÍNDICE DE ELEVAÇÃO DOS CUSTOS) + (DESPESAS COM SERVIÇOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA X RESPECTIVO PESO NO CUSTO X ÍNDICE DE ELEVAÇÃO DOS CUSTOS) + DESPESAS ADMINISTRATIVAS X RESPECTIVO PESO NO CUSTO X ÍNDICE DE ELEVAÇÃO DOS CUSTOS).

§2º A parcela de reajuste referente ao aumento da freqüência de utilização será calculada a partir da divisão entre a média de utilização unitária do período atual (1° ao 12° mês anterior à data do cálculo) e a do período anterior (13° ao 24º mês anterior à data do cálculo), consoante a fórmula genérica a seguir:

2º PARCELA REAJUSTE = MÉDIA DE UTILIZAÇÃO UNITÁRIA (1º ao 12º mês) / MÉDIA DE UTILIZAÇÃO UNITÁRIA (13° ao 24° mês).

§ 3º A parcela de reajuste referente ao aumento nos preços dos itens de custo será acrescida a parcela de reajuste referente ao aumento da freqüência compondo o índice de reajuste anual a ser aplicado aos preços das mensalidades.

§ 4º Compõem as despesas médicas e hospitalares os honorários médicos sobre as consultas e outros procedimentos; as diárias e as taxas hospitalares; os materiais e os medicamentos. Compõem as despesas administrativas os salários, encargos e outras despesas.

§ 5º O valor das mensalidades poderão (sic) também ser revistos nas hipóteses de: haver utilização comprovada acima da média normal ou acréscimo de novos métodos de elucidação diagnóstica e tratamento (ou aumento comprovado dos custos dos serviços contratados) que venha a afetar o equilíbrio econômico financeiro deste contrato.

§ 6° Caso a nova legislação venha a autorizar o reajuste de preços inferior a doze meses, esta terá aplicação imediata sobre este contrato.

A previsão acima transcrita indica que o reajuste anual do contrato firmado observa a variação de custos na prestação de serviços existente entre as partes, para se buscar um equilíbrio contratual.

Nesse particular, é cediço que a Agência Nacional de Saúde Suplementar, na qualidade de agência que regula o mercado de planos privados, não interfere no percentual de reajuste dos planos coletivos, apenas monitora os reajustes praticados, exigindo que as operadoras informem os índices adotados (Resolução Normativa ANS nº 565, de 16 de dezembro de 2022).

Portanto, de acordo com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é lícita a readequação dos valores dos planos coletivos advinda do aumento de sinistralidade e da variação de custos, pela impossibilidade de desvincular o valor das mensalidades do índice de sinistralidade e dos custos da prestação de serviços.

Nesse sentido, a Corte Superior possui entendimento de que não há máculas no reajuste por sinistralidade, tampouco deve ser reconhecida sua abusividade apenas com base nos índice de majoração anuais divulgados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MIGRAÇÃO DE MODALIDADE. MENSALIDADES. REAJUSTE. POSSIBILIDADE. CUSTOS. VARIAÇÃO. AUMENTO DE SINISTRALIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. ABUSIVIDADE AFASTADA. SÚMULA Nº 568/STJ. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.
1. A majoração das mensalidades do plano de saúde em virtude da variação de custos ou aumento de sinistralidade é possível, a partir de estudos técnico-atuariais, para buscar a preservação da situação financeira da operadora. O reajuste não pode, no entanto, ser declarado abusivo apenas com base nos índices de majoração anuais divulgados pela ANS e nos indexadores que medem a inflação, sob pena de ferir o equilíbrio atuarial do plano.
2. Na hipótese, rever as conclusões do acórdão recorrido acerca da ausência de abuso no aumento das mensalidades e da desnecessidade da realização de prova pericial, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência que esbarra na Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.333.589/RO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Desse modo, a mera existência da cláusula que observa a sinistralidade não macula a avença e, pelo contrário, é requisito essencial para o reajuste, aliado aos cálculos atuariais. Sobre a questão, eis o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
1) A jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que é permitida a majoração da mensalidade dos planos de saúde coletivos em razão do aumento da sinistralidade, para se manter o equilíbrio contratual, desde que haja cláusula contratual e que o reajuste se dê com base em cálculos atuariais.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 0022721-75.2015.8.08.0048, Relatora: DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 28/03/2023).

Em recente informativo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça dispôs que

[...] O reajuste por aumento de sinistralidade só pode ser aplicado pela operadora, de forma complementar ao reajuste por variação de custo, se e quando demonstrado, a partir de extrato pormenorizado, o incremento na proporção entre as despesas assistenciais e as receitas diretas do plano, apuradas no período de doze meses consecutivos, anteriores à data-base de aniversário considerada como mês de assinatura do contrato. [...] (REsp n. 2.065.976/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 26/4/2024 - Informativo 810, de 07/05/2024)

No caso em análise, a prova pericial produzida nos autos (fls. 866/898) elucidou que os reajustes foram necessários para recompor o equilíbrio atuarial oriundo do aumento da sinistralidade (fl. 891). Transcrevo os trechos da que esclarecem a questão:

[...] O termo aditivo do contrato (fl. 227) prevê reajuste inflacionário pelo INPC e reajuste técnico, no caso de desequilíbrio econômico atuarial, definido no contrato nos casos em que a sinistralidade for superior a 65%. Conforme análise dos documentos acostados ao autos, ocorreu um aumento significativo da sinistralidade no período objeto da lide, principalmente no ano de 2017, ultrapassando a meta estabelecida em contrato de 65% de sinistralidade, o que gera um desequilíbrio econômico-financeiro para a operadora plano de saúde [...] - fl. 889.

[...] observa-se um aumento nos índices de reajuste a partir de 2015, devido ao desequilíbrio econômico-financeiro para a operadora de plano de saúde causado pelo aumento significativo da sinistralidade (conforme verificado nas fls. 156/546 dos autos), ultrapassando a meta estabelecida em contrato de 65% de sinistralidade [...] - fl. 898.

Nesse aspecto, a prova pericial foi contundente ao identificar, por meio da análise atuarial, um desequilíbrio econômico decorrente do aumento de custos, serviços e sinistralidade que justificou o valor do reajustes no período vindicado, devendo ser afastada a alegada abusividade na readequação das mensalidades.

Há, portanto, justificativa técnica para o reajuste praticado na mensalidade da apelada no período informado, de modo que a sentença deve ser mantida em todos os seus aspectos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença de origem.

Em atenção ao § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 24-28/06/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.